Tribunal: STJ
Processo: 2090471-25.2007.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2447656 - RS(2023/0314549-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUCIANA RODRIGUES FIALHO DE SOUZA - RS074531A
ALESSANDRA FAGUNDES ATIENSE - RS070188
GISELA VIEIRA LORENZONI - RS067350
KARINA REGINATTO DOS SANTOS GALO - RS080472
EMBARGADO
: JOSÉ KLEIN
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO WUADEN - RS083741
CLARISSA DO NASCIMENTO RIBEIRO - RS088158
FELIPE SCHOPF PEREIRA - RS083507
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CRÉDITO CONCURSAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DA DEVEDORA.
1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração pela existência de contradição no
julgamento do recurso anterior, imprimindo a eles excepcionais efeitos infringentes.
2. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito torna obrigatória a sua
submissão aos efeitos do plano de recuperação judicial, nos termos do
,
art. 49, caput
da
independentemente de sua habilitação. Precedentes.
Lei n. 11.101/2005,
3. Embargos de declaração acolhidos a fim de que seja conhecido o agravo e dado
provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos
10/03/2026
16/03/2026,
modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 440dded7-0198-42f1-b222-e25190a9a312

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2447656 - RS(2023/0314549-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUCIANA RODRIGUES FIALHO DE SOUZA - RS074531A
ALESSANDRA FAGUNDES ATIENSE - RS070188
GISELA VIEIRA LORENZONI - RS067350
KARINA REGINATTO DOS SANTOS GALO - RS080472
EMBARGADO
: JOSÉ KLEIN
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO WUADEN - RS083741
CLARISSA DO NASCIMENTO RIBEIRO - RS088158
FELIPE SCHOPF PEREIRA - RS083507
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CRÉDITO CONCURSAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DA DEVEDORA.
1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração pela existência de contradição no
julgamento do recurso anterior, imprimindo a eles excepcionais efeitos infringentes.
2. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito torna obrigatória a sua
submissão aos efeitos do plano de recuperação judicial, nos termos do
,
art. 49, caput
da
independentemente de sua habilitação. Precedentes.
Lei n. 11.101/2005,
3. Embargos de declaração acolhidos a fim de que seja conhecido o agravo e dado
provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por OI S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra acórdão assim ementado (fls. 831-832):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO
CREDOR DE AGUARDAR O FIM DA RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES.
1. A habilitação do crédito na recuperação judicial é providência que cabe ao
credor, que tem a faculdade de aguardar o término da recuperação para exigir
individualmente seu crédito. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que há
contradição quanto à aplicabilidade da
ao caso e que a jurisprudência
Súmula 83/STJ
colacionada no acórdão embargado contraria o próprio
.
decisum
Sustenta que a controvérsia não se limita à faculdade de habilitação
retardatária, mas envolve, principalmente, a sujeição do crédito concursal aos efeitos
Documento eletrônico VDA54729092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:51
Código de Controle do Documento: 6608d2d8-c483-4d65-9a28-34c2b710052f

materiais da recuperação judicial, inclusive a novação
, nos termos dos arts.
ope legis
49 e 59 da
e do
(fls. 840-846).
Lei 11.101/2005
Tema 1.051/STJ
Alega divergência entre o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul (AI 70085458743) e a orientação do Superior Tribunal de Justiça, enfatizando que
mesmo créditos não arrolados ou não habilitados se submetem aos efeitos do plano
aprovado.
Requer a atribuição de efeitos infringentes, o conhecimento do agravo em
recurso especial e, ao final, o provimento do recurso especial para reconhecer a
submissão do crédito concursal ao plano de recuperação judicial.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 851).
É o relatório.
VOTO
Da detida análise dos autos, verifico que o presente recurso merece
prosperar, uma vez que há, de fato, contradição no acórdão embargado quanto à
faculdade de habilitação retardatária e à sujeição dos créditos concursais não
habilitados aos efeitos da recuperação judicial.
Assim, acolho os embargos declaratórios, com efeitos infringentes, a fim de
promover novo julgamento do agravo em recurso especial.
No presente caso, a parte ora embargada, José Klein, apresentou pedido de
suspensão de cumprimento de sentença para prosseguimento individual após o
encerramento da recuperação judicial da devedora, ora embargante, Oi S.A. Esse
pedido foi indeferido pelo Juízo exequente sob os seguintes fundamentos (fl. 364):

O credor expressamente requereu a certidão para habilitação de seu crédito na fl.
301 dos autos da impugnação, o que foi deferido à fl. 318, decisão que tem caráter
de extinção do processo, o que foi feito ainda em 2018 e em decisão transitada em
julgado.
O credor está obstado não apenas por isso, mas também pela vedação de
comportamento contraditório e deve proceder na habilitação, no caso concreto.

Interposto agravo de instrumento contra essa decisão, o Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul deu a ele provimento, em julgado de seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TELEFONIA.
CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO
AUTÔNOMA APÓS O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL É FACULDADE DO CREDOR.
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO QUE NÃO
IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO AUTÔNOMA, SE NÃO HOUVE A
EFETIVA
HABILITAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
AGUARDAR
O
CUMPRIMENTO INTEGRAL DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Documento eletrônico VDA54729092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:51
Código de Controle do Documento: 6608d2d8-c483-4d65-9a28-34c2b710052f

No acórdão, a Câmara Julgadora assentou que (i) a habilitação do crédito
na recuperação judicial é faculdade do credor; (ii) a expedição de mera certidão, no
caso, não implicou habilitação efetiva e não impede o prosseguimento da ação
autônoma após o encerramento da recuperação; e (iii) não há necessidade de
aguardar o cumprimento integral do plano para o prosseguimento do cumprimento de
sentença.
Consignou-se, ainda, que "os créditos que o devedor não incluiu no plano,
mesmo que legalmente pudesse fazê-lo, e nem foram inscritos pelo próprio credor
junto ao juízo da recuperação, não se sujeitarão aos seus efeitos, mantendo-se hígidas
as obrigações, as quais não serão novadas e deverão ser cumpridas pelas condições
originariamente ajustadas, caso em que serão perseguidas pelas vias ordinárias, após
o encerramento do processo recuperacional" (fl. 409).
Ao assim decidir, o Tribunal de origem se distanciou da jurisprudência
firmada por esta Corte Superior, no sentido de que o reconhecimento judicial da
concursalidade do crédito torna obrigatória a sua submissão aos efeitos do plano de
recuperação judicial, nos termos do
caput, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005,
independentemente de sua habilitação. A saber:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO.
PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS. CAUSALIDADE.
[...] 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da
recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser
extinto.
3. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento
de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu
o seu fato gerador.
4. Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de
serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial,
motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito.
5. O credor não indicado na relação inicial de que trata o
III e IX, da
art. 51,
não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é
Lei no 11.101/2005
disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do
deferimento do pedido de recuperação judicial.
6. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou
depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a
sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49,
caput, da Lei no 11.101/2005.
7. Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença transitada
em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou
apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da
recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de
recuperação aprovado, diante da novação
(art. 59 da LREF).
ope legis
Documento eletrônico VDA54729092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:51
Código de Controle do Documento: 6608d2d8-c483-4d65-9a28-34c2b710052f

8. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a
responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com
base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à
instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
9. Recurso especial conhecido e provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
REsp n. 1.655.705/SP,
Seção, julgado em
DJe de
)
27/4/2022,
25/5/2022.

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. ENCERRAMENTO. POSTERIOR EXECUÇÃO DE CRÉDITO PELO
JUÍZO LABORAL. POSSIBILIDADE. RESPEITO ÀS REGRAS DO PLANO PARA
OS CRÉDITOS DE MESMA NATUREZA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE
ATRIBUIÇÕES JUDICIAIS EXCLUSIVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Transitada em julgado a sentença de encerramento da recuperação judicial,
desaparece a competência exclusiva do referido juízo para satisfação dos créditos
concursais requeridos em face da outrora sociedade em recuperação.
2. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, em casos de crédito
incontroversamente concursal não habilitado antes do encerramento do
procedimento, não pode ser executado no Juízo "singular", mesmo após o
fim da recuperação judicial, pelo valor integral do crédito corrigido e
acrescido dos encargos legais.
3. No julgamento do
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.655.705/SP,
Cueva, ficou decidido que ao crédito não habilitado antes do encerramento da
recuperação judicial aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do
respectivo pedido, pois o reconhecimento judicial da concursalidade do crédito,
antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna
obrigatória a sua submissão aos efeitos do plano de soerguimento, nos termos do
caput, da
art. 49,
Lei no 11.101/2005.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n.
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado
198.987/SP,
em
DJe de
)
17/9/2024,
23/9/2024.
Ao contrário do assentado no acórdão recorrido, o credor que não foi citado
na relação inicial de credores da recuperação judicial, embora não seja obrigado a
habilitar seu crédito, não possui o direito de recebê-lo pelo valor integral na via
autônoma após o encerramento do período de supervisão judicial, estando sujeito a
todas as condições estabelecidas no plano de recuperação judicial homologado.
Impõe-se, assim, a reforma do acórdão recorrido.
Em face do exposto, acolho os embargos declaratórios, com efeitos
infringentes, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial a fim de
reformar o acórdão recorrido no ponto em que deixou de reconhecer que o crédito
perseguido pelo exequente está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da
devedora.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:51
Código de Controle do Documento: 6608d2d8-c483-4d65-9a28-34c2b710052f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.447.656 / RS
Número Registro: 2023/0314549-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001982720238217000 0000198272023821700000049158220238217000 00049158220238217000
00162495020228217000
00594278320218217000
1982720238217000
198272023821700000049158220238217000 00110702090470 162495020228217000 110702090470
20904712520078210001 49158220238217000 594278320218217000 70085458743 70085667608
70085730984 70085778157
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : LUCIANA RODRIGUES FIALHO DE SOUZA - RS074531A
ALESSANDRA FAGUNDES ATIENSE - RS070188
GISELA VIEIRA LORENZONI - RS067350
KARINA REGINATTO DOS SANTOS GALO - RS080472
AGRAVADO
: JOSÉ KLEIN
ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO WUADEN - RS083741
CLARISSA DO NASCIMENTO RIBEIRO - RS088158
FELIPE SCHOPF PEREIRA - RS083507
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA55078247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:10
Código de Controle do Documento: b0e777bf-a05d-4591-87f1-305ab4a1df4c

ADVOGADOS
: LUCIANA RODRIGUES FIALHO DE SOUZA - RS074531A
ALESSANDRA FAGUNDES ATIENSE - RS070188
GISELA VIEIRA LORENZONI - RS067350
KARINA REGINATTO DOS SANTOS GALO - RS080472
EMBARGADO : JOSÉ KLEIN
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO WUADEN - RS083741
CLARISSA DO NASCIMENTO RIBEIRO - RS088158
FELIPE SCHOPF PEREIRA - RS083507
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
10/03/2026
16/03/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:10
Código de Controle do Documento: b0e777bf-a05d-4591-87f1-305ab4a1df4c